Tribunal: TJBA
Processo: 8000604-75.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000604-75.2024.8.05.0062 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA APELADO: GERALDO MELO SANTOS Advogado(s):MATHEUS CERQUEIRA OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO SUBSTANCIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO. EM ATÉ TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO OU CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.795/2008. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há três questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato de consórcio; (ii) estabelecer o momento e a forma de restituição dos valores pagos, à luz da Lei nº 11.795/2008 e da jurisprudência do STJ; (iii) determinar a possibilidade de exclusão de verbas contratuais e a existência de dano moral indenizável. 2. O erro substancial na formação da vontade contratual, evidenciado pela contratação de consórcio em valor e condições flagrantemente incompatíveis com a capacidade financeira do consumidor, configura vício de consentimento nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil, tornando nulo o negócio jurídico. 3. A prova dos autos demonstra que o apelado, pessoa de baixa renda, foi induzido a contratar consórcio com valor de crédito e parcelas manifestamente desproporcionais à sua realidade econômica, caracterizando erro relevante e escusável, não afastado por prova em contrário apresentada pela ré. 4. Mesmo diante da nulidade do contrato, a restituição dos valores pagos pelo consorciado deve observar a sistemática prevista na Lei nº 11.795/2008, com base nos arts. 22 e 30 e na tese firmada pelo STJ no Tema 53 (REsp 1.119.300/RS), ou seja, em até trinta dias após o encerramento do grupo ou contemplação por sorteio. 5. A retenção de verbas contratuais como taxa de administração, fundo de reserva, seguro e cláusula penal não se sustenta diante da nulidade do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. 6. A simples existência de vício de consentimento, desacompanhada de provas de conduta abusiva grave ou violação a direitos da personalidade, não é suficiente para ensejar a condenação por danos morais, não configurando ilícito extrapatrimonial indenizável. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8000604-75.2024.8.05.0062, em que é apelante MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e apelado GERALDO MELO SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.